Tribunal: TJSP
Processo: 2120326-23.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Omissão, obscuridade, contradição e erro material decorrente de adoção de entendimento diverso em caso assemelhado julgado por esta Câmara. Inocorrência. Precedente indicado que não traz entendimento que se coaduna ao presente caso, mas diverso, pois divergente a conjectura fática lá tratada. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos no artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Omissão, obscuridade, contradição e erro material decorrente de adoção de entendimento diverso em caso assemelhado julgado por esta Câmara. Inocorrência. Precedente indicado que não traz entendimento que se coaduna ao presente caso, mas diverso, pois divergente a conjectura fática lá tratada. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Alegação de ausência de fundamentação da decisão. Afastamento. Clara análise da questão que se subsumiu ao tema de direito, bastando para tanto a fundamentação feita, sem qualquer violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.